Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-20.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DOLO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve o consentimento da vítima capaz de afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) verificar se a alegada ausência de dolo, em razão da falta de alternativa habitacional, exclui a responsabilidade penal do réu; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, o regime inicial de cumprimento e a fixação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu e atualmente reconhece que, em determinadas circunstâncias, o consentimento da vítima para a reaproximação do réu pode afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), contudo, tal entendimento não se aplica quando ausente anuência expressa e válida.
4. No caso concreto, a antiga companheira do réu declarou em juízo que não anuiu com o retorno do acusado ao imóvel, apenas suportando sua presença por não dispor de outra opção de moradia, o que afasta a existência de consentimento válido.
5. A situação de vulnerabilidade da vítima, aliada à relação de dependência material e à ausência de manifestação voluntária, impede o reconhecimento do consentimento como excludente de tipicidade.
6. A multirreincidência específica justifica a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
7. O regime fechado foi devidamente fundamentado na reincidência múltipla do réu e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que se mostra cabível.
8. A fixação de indenização mínima por danos morais é possível nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 983), diante da gravidade da conduta e do pedido expresso do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44 e 59; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.731.331/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26.02.2025; STJ, AREsp 2.739.525/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10.12.2024; STJ, HC 521.622/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 12.11.2019; STJ, Tema Repetitivo 585; STJ, Tema 983; TJDFT, Acórdão 2045018, Rel. Des. Esdras Neves, j. 18.09.2025; TJDFT, Acórdão 2052400, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 09.10.2025.